Tribunal: TJSP
Processo: 2029543-19.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ajuizamento de ação revisional. Pleito de fixação das basilares nos mínimos legais. Acórdão atacado que fundamentou a dosagem de pena, inexistindo ilegalidades a serem sanadas. Ação revisional que não se perfaz em uma segunda apelação. Dosagem de pena submetida aos elementos de convicção judicial, sendo prevalente a atividade discricionária do

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Ajuizamento de ação revisional. Pleito de fixação das basilares nos mínimos legais. Acórdão atacado que fundamentou a dosagem de pena, inexistindo ilegalidades a serem sanadas. Ação revisional que não se perfaz em uma segunda apelação. Dosagem de pena submetida aos elementos de convicção judicial, sendo prevalente a atividade discricionária do magistrado. Improcedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2029543-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é peticionário
RICARDO LOPES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
pela improcedência da presente revisão criminal, mantendo in totum a decisão
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA
FILHO, LEME GARCIA, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS
LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2029543-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 2029543-19.2020.8.26.0000
Comarca: Olímpia
Peticionário: Ricardo Lopes Pereira
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 23.753
Revisão
Criminal.
Tráfico
ilícito
de
entorpecentes.
Ajuizamento de ação revisional. Pleito de fixação das
basilares nos mínimos legais. Acórdão atacado que
fundamentou a dosagem de pena, inexistindo ilegalidades a
serem sanadas. Ação revisional que não se perfaz em uma
segunda apelação. Dosagem de pena submetida aos
elementos de convicção judicial, sendo prevalente a
atividade discricionária do magistrado. Improcedência.
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Ricardo Lopes Pereira, representado por defensor público, em
face
de
acórdão
definitivo
(fls.
268),
de
relatoria
do
Desembargador Nelson Fonseca Júnior, que, à unanimidade, deu
parcial provimento ao apelo, para reduzir as penas do peticionário
a 7 anos de reclusão e 699 dias-multa, em regime inicial fechado,
por infração ao artigo 33, da Lei 11.343/06.
O processo findo iniciou o seu trâmite
perante a Vara Criminal da Comarca de Olímpia, presidido pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Eduardo Luiz de Abreu Costa, publicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2029543-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
na data de 12/09/2016 (fl. 188).
O peticionário ajuizou ação revisional,
requerendo o redimensionamento das penas. Alega o defensor
que o aumento empregado na pena-base não foi justificado,
tratando-se de circunstâncias já consideradas pelo legislador
quando da estipulação da reprimenda em abstrato. Portanto,
requer a fixação das basilares nos mínimos legais.
Os
autos
da
ação
penal
foram
devidamente apensados.
Em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento da ação revisional ou seu
indeferimento.
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos expostos
nas doutas razões revisionais, merece subsistir a r. decisão
atacada, em sua integralidade.
De
plano,
imperioso
observar,
ser
admissível a Revisão Criminal apenas nas situações elencadas
no artigo 621 do Código de Processo Penal, as quais sejam:
I – a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos;
II – a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
III – após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2029543-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ou de circunstâncias que determine ou
autorize diminuição especial da pena.
O peticionário foi condenado por ambas
as instâncias porque, no dia 4 de dezembro de 2015, por volta de
12h00, na Rua Maria Zeneli Furigo, no 161, Jardim Victória,
cidade e Comarca de Olímpia, guardava, para fins de tráfico, 17
porções de “cocaína”, com peso de 7 gramas, e 2 porções de
“maconha”, pesando 9 gramas, além da importância de R$
225,00, conforme boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de
exibição e apreensão (fls. 16/18) e laudos de constatação de
substância (fls. 19/20) e toxicológico (fls. 155/156 e 157/158).
Os
fatos
foram
confirmados
pelos
depoimentos, firmes e coerentes, prestados pelos policiais
militares André Luiz Antunes e Giuliano Estevam da Silva, os
quais, em cumprimento de mandado de prisão expedido em
desfavor do apenado, encontraram Ricardo nas proximidades de
sua residência, sendo detido. Questionado, o peticionário
declarou a posse de um cigarro de maconha. Em busca
domiciliar, os agentes de segurança pública encontraram,
embaixo da cuba do tanque, 17 porções de “cocaína” e 2 porções
de “maconha”, além de 30 eppendorfs vazios e a quantia de R$
225,00, em dinheiro.
Interrogado, o peticionário confirmou a
propriedade das drogas apreendidas, porém alegou destiná-las
para o seu próprio consumo.
Insurge-se o defensor público em face das
penas aplicadas, buscando a fixação das basilares nos mínimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2029543-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
legais.
Ab initio, a respeito da utilização da
presente ação para fins de modificação de pena e de regime,
oportuno destacar nossa linha de entendimento, a saber:
“Revisão criminal para alterar a pena
fixada é prática excepcional, somente
justificável quando o órgão prolator da
decisão contrariou o texto expresso da lei
penal
(reconhece
reincidência,
aumentando a pena, para quem não se
encaixa na figura prevista no art. 63 do
Código Penal) ou a evidência dos autos
(ex.: reconhece péssima conduta social,
aumentando a pena-base, fundado em
presunções, não comprovadas pela prova
colhida). Entretanto, simplesmente alterar
o quantum da pena, porque a considerou
exagerada,
segundo
entendimento
particular e subjetivo, é de todo irregular. A
revisão a isso não se presta. Quando o juiz
decidir,
fazendo
valer
sua
atividade
discricionária, justamente o processo que
envolve a escolha da pena concreta ao
réu, transitando em julgado a sentença –
ou o acórdão – não há que se autorizar
alteração, pois é uma ofensa à coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2029543-19.2020.8.26.0000 -Voto no
6
julgada.”1
Com efeito, não obstante os argumentos
invocados pela combativa defesa, as penas foram determinadas
de maneira fundamentada pelo acórdão atacado, inexistindo
reparos a serem feitos em sede revisional.
Na
primeira
fase,
as
basilares
do
peticionário foram determinadas à fração de um sexto acima dos
mínimos legais, porquanto, à luz da atividade discricionária do
órgão colegiado competente para a apreciação do recurso de
apelação, os julgadores valoraram a quantidade e a variedade
das substâncias apreendidas, além da natureza, por se tratar de
cocaína, como circunstâncias judiciais negativas, escorados na
legislação vigente, a teor do art. 59 do Código Penal e do art. 42
da Lei no 11.343/06.
Conquanto
esta
relatoria
possua
entendimento diverso, na estreita via da ação revisional, que não
se perfaz em uma segunda apelação, o aumento das basilares foi
devidamente fundamentado, consoante se denota do acórdão
atacado, ipsis litteris:
“A base foi estabelecida acima do mínimo
legal, na fração de1/3 (um terço), pela culpabilidade,
consequências do delito, natureza e quantidade de drogas
apreendidas.
No entanto, entendo que o apelante agiu
com dolo normal ao delito, que não teve maiores
1 NUCCI, Guilherme de Souza. C骴igo de Processo Penal Comentado. RJ: Forense,
16?edi玢o , nota 15, p醙ina 1371.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2029543-19.2020.8.26.0000 -Voto no
7
desdobramentos. Desse modo e, atento às circunstâncias
judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, bem como o
disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas, e, também à quantidade
e variedade de drogas apreendidas, além da natureza de uma
delas (cocaína), elevo a base do réu, mas na fração menor de 1/6
(um sexto), restando em 05 (cinco) anos e 10(dez) meses de
reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, no patamar raso.” (fl. 268)
Inexistindo
violação
a
dispositivo
infraconstitucional ou ofensa à jurisprudência consolidada pela
Suprema Corte, não há justificativas para o redimensionamento
da pena, sobretudo com fulcro em meros posicionamentos
distintos, não podendo a coisa julgada ceder à loteria
jurisdicional.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência e por ser específica, as penas foram aumentadas à
fração de um quinto, tornando-as definitivas em 7 anos e 699 dias-
multa, à míngua de outras causas modificadoras.
Tendo
em
vista
a
reincidência
do
peticionário, foi determinado o regime inicial fechado.
Em suma, nada há no acórdão atacado
que contrarie a evidência dos autos ou o texto expresso da lei
penal.
Nunca é demais ressaltar, novamente,
que a revisão criminal não pode sobrepor este ou aquele
entendimento jurisprudencial. Nesse sentido, confiram-se as
Revisões Criminais no 0238390-46.2009.8.26.0000, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2029543-19.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Marco Nahum, no 0098640-29.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Menin, no 0022692-23.2005.8.26.0000, Rel. Des. Angélica de
Almeida, no 993.03.078326-4, Rel. Des. João Damião Pinheiro
Machado Cogan.
Desse modo, impossível acolher o pedido
revisional, pois não se vislumbra nos autos qualquer hipótese
legal autorizadora para a revisão do julgamento definitivo já
transitado em julgado.
Ante o exposto, meu voto é pela
improcedência da presente revisão criminal, mantendo in totum
a decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator